Tribunal: TJPA
Processo: 0801583-32.2021.8.14.0051
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão julgador: SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3402 - Ameaça
Data de julgamento: 2025-08-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0801583-32.2021.8.14.0051

APELANTE: DENILDO PIMENTEL DA ROCHA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA

EMENTA

ACÓRDÃO Nº.

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PENAL.

PROCESSO Nº 0801583-32.2021.814.0051.

RECURSO: APELAÇÃO CRIMINAL

COMARCA:
VARA DO JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE SANTARÉM/PA.

APELANTE:
DENILDO PIMENTEL DA ROCHA.

ADVOGADO: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PARÁ.

APELADO:
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ.

PROCURADOR DE JUSTIÇA
:
FRANCISCO BARBOSA DE OLIVEIRA.

RELATOR: Desembargado SÉRGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA.

EMENTA: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. AMEAÇA (ART. 147 DO CP). VIOLÊNCIA DOMÉSTICA (LEI Nº 11.340/2006). SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DEFENSIVO. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. IMPROCEDÊNCIA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA CORROBORADA POR DEPOIMENTO DE POLICIAL MILITAR E CONFISSÃO PARCIAL DO RÉU. ESPECIAL RELEVÂNCIA EM CRIMES DESTA NATUREZA. PLEITO SUBSIDIÁRIO DE REDIMENSIONAMENTO DA PENA. ACOLHIMENTO PARCIAL. DOSIMETRIA. PENA-BASE. VALORAÇÃO NEGATIVA DA CONDUTA SOCIAL COM BASE EM REGISTROS SEM TRÂNSITO EM JULGADO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 444/STJ. REDUÇÃO DA PENA-BASE QUE SE IMPÕE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso de apelação interposto contra a r. sentença que condenou o réu pela prática do crime de ameaça (art. 147 do Código Penal), no âmbito de violência doméstica. A defesa pleiteia a reforma da decisão para absolver o apelante por insuficiência probatória e, subsidiariamente, a revisão da dosimetria da pena.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia principal reside na suficiência do conjunto probatório para sustentar a condenação, notadamente a validade da palavra da vítima em crimes de violência doméstica. Subsidiariamente, discute-se a correção da dosimetria da pena, especificamente a valoração das circunstâncias judiciais do art. 59 do CP na fixação da pena-base.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e deste Egrégio Tribunal de Justiça do Pará é pacífica no sentido de que, em crimes de violência doméstica e familiar, a palavra da vítima assume especial relevância probatória, mormente quando corroborada por outros elementos de prova, como no caso dos autos.

4. No caso concreto, a materialidade e a autoria delitiva restaram devidamente comprovadas. O depoimento firme e coerente da vítima em juízo, narrando as ameaças de morte e o temor sofrido, foi corroborado pelo testemunho do policial militar que atendeu à ocorrência – o qual confirmou ter ouvido os pedidos de socorro e encontrado a vítima abalada – e, ainda, pela confissão parcial do próprio réu, que admitiu a discussão motivada por ciúmes. Assim, inviável o pleito absolutório.

5. Por outro lado, assiste razão à defesa no que tange à dosimetria. O juízo
a quo
valorou negativamente a conduta social do agente com base em "outros registros envolvendo violência doméstica". Contudo, conforme o entendimento consolidado na Súmula 444 do STJ, "É vedada a utilização de inquéritos policiais e ações penais em curso para agravar a pena-base". Dessa forma, impõe-se o afastamento da valoração negativa de tal circunstância judicial, com o consequente redimensionamento da pena-base e da pena definitiva.

IV. DISPOSITIVO

6. Recurso conhecido e
parcialmente provido
, apenas para redimensionar a pena do apelante, mantendo-se os demais termos da sentença condenatória.

Dispositivos relevantes citados:
Código Penal, arts. 59, 61 e 147; Lei nº 11.340/2006; Código de Processo Penal, art. 386, VII.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmula 444; STJ, AgRg no AgRg no AREsp n. 2.552.448/DF; TJ-PA, APR 00029832420208140060.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, conhecer do recurso e dar-lhe parcial provimento, nos termos do voto do Relator.

Sessões de Julgamento por Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 02 dias do mês de setembro de 2025.

RELATÓRIO

Trata-se de apelação interposta por
DENILDO PIMENTEL DA ROCHA
, por meio da Defensoria Pública do Estado do Pará, irresignado com a sentença proferida pelo Juízo da Vara do Juizado de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher da Comarca de Santarém/PA, que o condenou pela prática do crime previsto no art. 147 do Código Penal, c/c a Lei nº 11.340/2006, à pena de
04 (quatro) meses e 30 (trinta) dias de detenção
, em regime inicial aberto.

Em suas razões recursais (ID

19610138), a defesa pugnou pela reforma da sentença para absolver o réu, sustentando, em síntese, a insuficiência de provas para a condenação, ao argumento de que esta se baseou exclusivamente na palavra da vítima, o que violaria o princípio
in dubio pro reo
.

As contrarrazões do Ministério Público foram apresentadas, pugnando pelo conhecimento e, no mérito, pelo não provimento do apelo, com a manutenção da sentença condenatória por seus próprios fundamentos (ID

19610151).

Nesta segunda instância, a Douta Procuradoria de Justiça, em parecer da lavra do Dr. Francisco Barbosa de Oliveira, manifestou-se pelo conhecimento e desprovimento do recurso (ID

21510359).

É o relatório.

VOTO

1. DO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE
A apelação encontra-se adequada, tempestiva, com interesse da parte e legitimidade desta de recorrer. Preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade,
conheço do RECURSO
.

2. DO MÉRITO RECURSAL

2.1. Do Pleito de Absolvição por Insuficiência Probatória

O cerne do recurso defensivo consiste na tese de absolvição por insuficiência probatória. Contudo, a pretensão não merece acolhida.

A materialidade e a autoria do crime de ameaça estão devidamente comprovadas pelo Boletim de Ocorrência Policial, Termo de Exibição e Apreensão da faca, e, principalmente, pela prova oral produzida sob o crivo do contraditório.

É pacífico o entendimento jurisprudencial de que, nos crimes praticados no contexto de violência doméstica e familiar, que usualmente ocorrem na clandestinidade, a palavra da vítima possui especial valor probatório, desde que se mostre coerente e harmônica com os demais elementos dos autos.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça:

DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. (...)
Em casos de violência doméstica, a palavra da vítima possui especial relevância, quando corroborada por outros elementos probatórios.
(...) Agravo regimental desprovido. Tese de julgamento: "1. A análise de legítima defesa em recurso especial é inviável devido à necessidade de revolvimento fático-probatório. 2. Em casos de violência doméstica, a palavra da vítima tem especial relevância quando corroborada por outros elementos probatórios. 3. A Súmula n. 231 do STJ impede a redução da pena abaixo do mínimo legal em razão de atenuantes".

(AgRg no AgRg no AREsp n. 2.552.448/DF, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 1/4/2025, DJEN de 8/4/2025.) - destaquei.

No caso em apreço, o depoimento da vítima foi detalhado, coeso e verossímil, descrevendo com precisão o
iter criminis
(ID

19610122). Narrou que, ao perceber a chegada do apelante embriagado e temendo por sua integridade física – dado o histórico de agressividade do mesmo –, refugiou-se em um quarto com a filha do ex-casal, de apenas seis anos de idade. A partir de então, o apelante iniciou uma escalada de terror psicológico, desligando a energia da residência para deixá-las na escuridão, enquanto proferia ameaças de morte e batia na porta, afirmando estar de posse de uma faca. O temor da vítima foi tão real e concreto que a levou a acionar a polícia, ato que se revelou crucial para a elucidação dos fatos.

A versão apresentada pela ofendida não se encontra isolada. Pelo contrário, é robustecida pelo depoimento do policial militar que atendeu à ocorrência, o qual relatou ter ouvido os gritos de socorro da vítima e constatado seu estado de pavor, além de ter localizado a faca utilizada para intimidá-la em local inusitado, sugerindo uma tentativa de ocultação (ID

19610123). Some-se a isso a confissão parcial do próprio apelante, que admitiu ter discutido com a vítima por ciúmes, confirmando o móvel do delito (ID

19610125).

Desta feita, comprovadas a materialidade e a autoria delitiva, e sendo o fato típico, antijurídico e culpável, a manutenção do decreto condenatório é a medida de rigor.

2.2. Da Dosimetria da Pena

Neste ponto, o recurso merece parcial provimento.

O juízo sentenciante, na primeira fase da dosimetria, fixou a pena-base em 03 (três) meses e 20 (vinte) dias de detenção, valorando negativamente a
culpabilidade
, a
conduta social
, as
circunstâncias
e as
consequências
do crime.

Ao valorar a
conduta social
, o magistrado fundamentou que o réu possuía "outros registros envolvendo violência doméstica". Ocorre que tal fundamentação viola o entendimento consolidado na
Súmula 444 do Superior Tribunal de Justiça
, que veda expressamente a utilização de inquéritos policiais e ações penais em curso para agravar a pena-base.

Este Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará alinha-se a tal entendimento:

APELAÇÃO PENAL. ROUBO QUALIFICADO. (...) MAJORAÇÃO DA PENA-BASE. PROCESSOS EM CURSO. PERSONALIDADE NEGATIVADA. IMPROPRIEDADE. SÚMULA 444 DO STJ. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. (...)
Segundo a orientação trazida pelo enunciado na Súmula 444 do STJ: 'É vedada a utilização de inquéritos policiais e de ações penais em curso para agravar a pena-base.
' Nesse passo, a existência de processos em curso não permite a valoração negativa da personalidade do agente. (TJ-PA - APR: 00029832420208140060, Relator.: MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO, Data de Julgamento: 06/12/2022, 1ª Turma de Direito Penal, Data de Publicação: 07/12/2022) – destaquei.

Dessa forma, afasto a valoração negativa da circunstância judicial da conduta social. Mantendo-se, contudo, a valoração desfavorável da culpabilidade (ameaça com arma branca), das circunstâncias (crime na presença da filha menor) e das consequências do crime (trauma psicológico), e preservando o critério de aumento de 20 (vinte) dias para cada vetorial negativa adotado pelo juízo de piso, redimensiono a pena-base. Partindo da pena mínima de 1 (um) mês, e somando-se o acréscimo de 60 (sessenta) dias (20 dias x 3 circunstâncias), fixo a
nova pena-base em 03 (três) meses de detenção
.

Na segunda fase, o juízo de piso reconheceu a incidência das agravantes da reincidência (art. 61, I, do CP), do motivo fútil (art. 61, II, 'a') e da violência doméstica (art. 61, II, 'f'), aplicando um aumento total de 1 (um) mês e 10 (dez) dias. Mantendo o reconhecimento das referidas agravantes e o
quantum
de aumento, que se mostra razoável e proporcional, aplico-o sobre a nova pena-base, resultando na pena intermediária de
04 (quatro) meses e 10 (dez) dias de detenção
.

Na terceira fase, à míngua de causas de aumento ou diminuição, torno a pena
definitiva em 04 (quatro) meses e 10 (dez) dias de detenção
.

Mantenho o regime inicial
aberto
para o cumprimento da pena, bem como as demais disposições da sentença, incluindo a condenação à reparação por danos morais, por estarem em conformidade com a lei e as provas dos autos.

3. DO DISPOSITIVO

Ante o exposto, em dissonância parcial com o parecer da Douta Procuradoria de Justiça, conheço do recurso e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, apenas para redimensionar a pena do apelante, afastando a valoração negativa da circunstância judicial da conduta social e fixando a pena definitiva em
04 (quatro) meses e 10 (dez) dias de detenção
, mantendo-se os demais termos da r. sentença condenatória.

É como voto.

Belém (PA), data da assinatura eletrônica.

Desembargador
SÉRGIO
AUGUSTO DE ANDRADE
LIMA

Relator

Belém, 04/09/2025